Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-30.2019.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-30.2019.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA, MAURICIO NATAL SPILERE

APELADO: GUTEMBERG SANTOS SOBRAL

Advogado(s)
:
THIAGO ANDRADE MORAES, FELIPE XAVIER SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Empréstimo consignado fraudulento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Restituição simples do indébito. Modulação dos efeitos. Danos morais configurados. Juros de mora e correção monetária adequados à nova sistemática legal. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu fraude em contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O apelante sustenta cerceamento de defesa, validade da contratação e impossibilidade de indenização nos moldes fixados.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado; (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iv) avaliar a caracterização dos danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

III – Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a formação da convicção judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A análise documental revela incompatibilidades de dados geográficos, divergências em ordens de pagamento e discrepâncias nas assinaturas, o que confirma a fraude na contratação do empréstimo consignado.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a Súmula 479/STJ, pois fraudes bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

6. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, em razão da modulação dos efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, considerando que os descontos indevidos ocorreram entre julho de 2019 e março de 2020, antes de 30/3/2021.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram danos morais
in re ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A responsabilidade civil é extracontratual, impondo juros moratórios desde o evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54/STJ) e a correção monetária segue a Súmula 362 do STJ para danos morais e a Súmula 43 do STJ para danos materiais.

9. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, deduzido da taxa legal, em substituição ao regime anterior de 1% ao mês.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido em parte, para estabelecer a repetição simples do indébito, considerando se tratar de cobranças anteriores a 30/3/2021, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS; e aplicar, como termo inicial dos juros moratórios a data do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ). Estabeleço, de ofício, o juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil) e o IPCA como índice de correção monetária (REsp 1.495.146 – tema repetitivo 905 do STJ). A partir de 30/8/2024, os juros de mora deverão observar a taxa SELIC e, quanto à correção monetária, o IPCA, deduzido da taxa legal, em consonância com a sistemática legal inaugurada desde o advento da Lei n.º 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000319-30.2019.8.05.0233
, em que é apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e apelado
GUTEMBERG SANTOS SOBRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.